Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750185-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMPRIME SERVICES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0721991-56.2023.8.07.0020), indeferiu a antecipação da tutela por ele vindicada, na qual pretendia ser reintegrado na posse do imóvel objeto da lide ou, ao menos, que fosse arbitrado liminarmente “o aluguel provisório em favor do autor referente à metade correspondente a sua cota parte, com base na avaliação de mercado apresentada, qual seja R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês, a partir da citação e enquanto perdurar a ocupação do imóvel” (ID 177007570 - Pág. 14 de origem). Em apertada síntese, o recorrente sustenta ser o dono do imóvel, objeto do esbulho praticado pela ré. Diz ter notificado a ré para desocupar o bem, mas esta não saiu do imóvel, o que caracteriza esbulho possessório. Diz que o perigo de dano se faz presente em razão do enriquecimento ilícito da requerida, que vem usufruindo do imóvel sem nenhum tipo de contraprestação, impondo, ainda, ao “Autor, o ônus desproporcional de ver seu imóvel impedido de lhe proporcionar uma renda, uma vez que não possui mais nenhuma relação profissional ou de administração das empresas desde a revogação de sua procuração em janeiro de 2023”. Acrescenta que a ré está em mora com os encargos vinculados ao imóvel, o que pode lhe acarretar prejuízos, inclusive a negativação de seu nome. Nesses termos, pugna pelo deferimento da “tutela provisória de urgência de reintegração de posse do imóvel do agravante ou alternativamente, que arbitre, de forma liminar, aluguel do imóvel até a sua devida desocupação, no valor de R$ R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês, pela probabilidade do direito apresentada e, principalmente, enorme risco de dano ao agravante”. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 53761748). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que, apesar do agravante alegar ser o proprietário do bem e que teria permitido a posse da ora agravada, por tempo indeterminado, em razão de comodato verbal celebrado entre as partes, há, nos autos de origem, controvérsia acerca do contexto e a que título a agravada se encontra na posse do bem. Isso porque, conforme se extrai da contranotificação enviada pela parte ré (IDs 177007583 e 177007581 de origem), a posse e o domínio do referido bem teria ficado, após o término do relacionamento conjugal do ora agravante, com a Sra. AURILENE SANTOS, sua ex-companheira, e esta teria celebrado um novo comodato verbal com a ora recorrida, permitindo a continuidade de sua posse. Além disso, consta dos autos que a propriedade do imóvel em questão ainda não foi, ao que parece, definida, visto que está sendo discutida nos Autos no. 0711797-65.2021.8.07.0020 (Dissolução de união estável e partilha de bens), tendo, inclusive, a Sra. AURILENE SANTOS informado os fatos ora analisados ao juiz de lá, alegando que o ora agravante estaria tentando dilapidar o patrimônio do casal. Portanto, carece a verossimilhança de suas alegações, necessitando o feito de dilação probatória, a fim de verificar os fatos narrados. No tocante ao perigo de dano, também não vislumbro a sua presença, sobretudo porque eventuais prejuízos financeiros suportados pelo ora recorrente em relação ao bem poderão ser cobrados ao final da agravada, caso demonstrada a veracidade de suas alegações. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, concluo pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va